Tribunal: TJMT
Processo: 1062068-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062068-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIANO RASQUIN SLHESSARENKO - CPF: 695.925.191-53 (RECORRENTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE CUIABÁ.
SERVIDOR. MÉDICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
). DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 236008682, na reclamação no 1062068-80.2023.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- direito de enquadramento a Classe C; - direito a promoção a Classe E.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do direito ao enquadramento.

O Recorrente pleiteia seu enquadramento na Classe “C” e a subsequente promoção à Classe “E”, sob o argumento de que preenche os requisitos exigidos para tais progressões.

A Lei Complementar no 200/2009, que
dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos da Classe Médica da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá
, ao tratar das classes e respectivos enquadramentos, estabelece os critérios e condições necessários para a ascensão funcional dos servidores.

“...

Art. 15. Os cargos que compõe a carreira médica no Município de Cuiabá estruturam-se em classes, cujos acesso está condicionado à apresentação da comprovação de qualificação profissional, através de diploma ou certificado da seguinte forma: (Redação dada pela Lei Complementar no
332
/2014)

I - Classe A: Graduação em curso de nível superior em Medicina, devidamente reconhecido pelo MEC;

II - Classe B: título de pós-graduação, reconhecido pelo MEC;

III - Classe C: Título de residência médica ou Título de Especialista registrados no Conselho REGIONAL DE mEDICINA - CRM, relacionados à área de atuação médica. (Redação dada pela Lei Complementar no
332
/2014)

IV - Classe O: mestrado, devidamente reconhecido pelo MEC;

V - Classe E: doutorado, devidamente reconhecido pelo MEC.

Parágrafo único. Fica garantido o enquadramento na Classe C e no Padrão correspondente ao tempo de serviço, constante do inciso III deste artigo, aos servidores médicos cuja habilitação foi reconhecida pela Lei Federal
6932
/81, que criou a Residência Médica. ...”

Ademais,
o art. 22 da Lei Complementar no 200/2009 estabelece que, após o cumprimento do estágio probatório e a aquisição da estabilidade, o servidor médico será enquadrado na classe e no padrão correspondente ao seu grau de instrução e ao tempo de serviço,
a saber:

“...

Art. 22.
O servidor, ao ingressar na carreira, será enquadrado na Classe "A" e no Padrão "I", independentemente de possuir titulação correspondente às classes subsequentes.

Parágrafo único. Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor médico será enquadrado na classe e padrão correspondentes, respectivamente, ao seu grau de instrução e tempo de serviço. ...
”

- da prova produzida.

. para enquadramento
.

O Recorrente tomou posse em 6 de junho de 2012, já sendo médico com residência em Clínica Médica, desde 27 de abril de 2007, e, em Cardiologia, desde 31 de janeiro de 2009 (
id. 236008670, fls. 9 e 11, respectivamente
). Portanto, ao término do estágio probatório, deveria ter sido enquadrado na Classe “C”.

Contudo, o estágio probatório, que findou em 6 de junho de 2015, somente foi homologado em 12 de maio de 2017 e, posteriormente, em 7 de novembro de 2014, foi promovido apenas à Classe “B”, quando, conforme já exposto, o correto seria o enquadramento na Classe “C”, desde o fim do referido estágio.

. para promoção
.

No caso, diante da conclusão reconhecendo a necessidade do enquadramento do Recorrente na Classe “C”, desde o término do seu estágio probatório (
6/6/2015
), resta apurar os demais requisitos à sua promoção, para a Classe “E”.

O interstício temporal, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar 200/2009, resta demonstrado.

“...

Art. 21. A promoção dar-se-á de uma ciasse para outra superior, a qualquer tempo, no padrão correspondente ao tempo de serviço, mediante a comprovação dos seguintes requisitos:

I - o cumprimento de interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício da Classe "A" para a Ciasse "B" e de 02 (dois) anos, da Ciasse "B" para as classes subsequentes, observadas as prescrições quanto à contagem do tempo de serviço constante da Lei Complementar no 93/03;

II - aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho. ...”

A apresentação
da comprovação de qualificação profissional, no caso, de doutorado, através de diploma ou certificado, devidamente reconhecido pelo MEC (
id. 236008670 fls. 13, 14 e 15
), do mesmo modo.

Dessa forma, possível o enquadramento do Recorrente na Classe “C”, a partir de 06/06/2015 e, a promoção, para a Classe “E” desde 06/06/2019, data em que foi cumprido o requisito temporal previsto na legislação mencionada
, devendo ser observada a data do requerimento administrativo (
5/7/2023
), para início dos efeitos financeiros decorrentes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar ao Recorrido:
a.1)

proceda o enquadramento do Recorrente na “Classe C” do cargo médico, de junho/2015 a junho/2019;
a.2)
em seguida, a promoção para a “Classe E”, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo (
5/7/2023
).

b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024